Tribunal: TJPA
Processo: 0015448-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015448-46.2019.8.14.0401

APELANTE: JONATAS GONCALVES DIAS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SURSIS ESPECIAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aplicação cumulativa do sursis simples e do sursis especial; e (ii) estabelecer se as condições impostas pelo juízo são desproporcionais ou ilegais, bem como se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cumulação indevida do sursis simples e do sursis especial, pois não foram impostas as condições típicas do sursis simples, como prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, sendo fixadas apenas condições do sursis especial.

4. As condições impostas pelo juízo, incluindo a proibição de frequentar determinados locais e a restrição de deslocamento sem autorização judicial, são proporcionais e adequadas ao caso, não havendo ilegalidade na sua fixação.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal substituição nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A imposição do sursis especial sem a concomitância de condições próprias do sursis simples não caracteriza cumulação indevida de institutos. 2. As condições impostas no sursis especial devem ser analisadas conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimas quando adequadas ao caso concreto. 3. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, 77, 78, §1º, e 79.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 588/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonatas Gonçalves Dias Junior apela de sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 11113175).

O apelante sustenta que o magistrado aplicou cumulativamente o sursis simples (artigo 78, §2°, do CP) e o sursis especial (artigo 78, §1°, do CP), razão pela qual pleiteia a exclusão da aplicação cumulativa dos institutos. Além disso, requer a exclusão das condições fixadas na sentença, alegando serem desproporcionais e gravosas. Pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, aduzindo que a suposta violência praticada resultou em lesão de natureza leve (ID 11113179).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença impugnada (ID 11113194), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 13731615).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante alega que o magistrado aplicou cumulativamente o sursis simples (artigo 78, §2°, do CP) e o sursis especial (artigo 78, §1°, do CP), razão pela qual pleiteia a exclusão da aplicação cumulativa.

Requer a exclusão das condições dos itens 1, 2 e 3 da sentença, alegando ser desproporcional e gravosa a sua situação, pois não possui relação com os fatos, nos termos do artigo 79 do Código Penal, bem como a exclusão do item 6 das condições impostas na sentença, já que trabalha na HYDROALUNORTE, no município de Barcarena, tendo necessidade de se deslocar até seu posto de trabalho.

Pugna, ainda pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, aduzindo que a suposta violência resultou em lesão de natureza leve, havendo tal possibilidade.

A esse respeito, a sentença condenatória consignou o seguinte:

“Verifica-se, entretanto, que pela pena aplicada em concreto, o réu faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78, do CP, razão pela qual suspendo a pena ora aplicada, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado: a) frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM; b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas.” (ID 11113175 – Pág. 5)

Como se vê, não houve cumulação dos institutos, já que não foram impostas ao apelante nenhuma das condições do sursis simples, quais sejam, prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, sendo impostas condições legais intrínsecas ao instituto do sursis especial, aliadas à condições judiciais decorrentes da discricionariedade do juiz, nos termos do art. 79 do Código Penal. Portanto, não há que se cogitar da exclusão das condicionantes aplicadas pelo magistrado, sobretudo as previstas nos itens 1, 2, e 3
supra,
as quais são proporcionais e adequadas ao caso em exame.

No que tange ao item 6, de igual forma, não há que se falar em ilegalidade por restrição indevida ao emprego do apelante, porquanto a proibição de o recorrente se ausentar da comarca em que reside sem autorização do juízo refere-se apenas aos afastamentos por período superior a 30 dias, de modo que o cumprimento da medida não causa embaraço algum ao desenvolvimento das atividades laborais do réu.

Finalmente, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à vista do enunciado sumular n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/03/2025